Tribunal: TCU
Processo: 012.207/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Termo de Compromisso TC/PAC 1.089/2008, cujo escopo consistia na construção do Sistema Municipal de Abastecimento de Água no Município de Assunção do Piauí/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra os Srs. Gabriel Mendes Lopes (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2016) e Antônio Luiz Neto (gestão de 1o/1/2017 até os dias atuais), respectivamente ex-prefeito e prefeito, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1.089/2008, firmado entre aquela Fundação e a referida municipalidade, tendo por objeto a construção do Sistema Municipal de Abastecimento de Água, no âmbito do Programa Nacional de Aceleração do Crescimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Antônio Luiz Neto dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gabriel Mendes Lopes, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/3/2016 144.360,00 9.3. aplicar ao Sr. Gabriel Mendes Lopes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como à Funasa, para ciência.